Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734866-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELI DE JESUS SILVA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, GIZELI DE JESUS SILVA, em face da decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS”, sob o n. 0710655-20.2020.8.07.0001, indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Promovo a análise das preliminares apresentadas. Em relação à arguição de ilegitimidade passiva ad causam apontada pela 1a corrré (Bayer), esclareço que a legitimidade ad causam ordinária, uma das condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Entretanto, pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela autora na inicial, conforme preceitua a teoria da asserção. No caso em apreço, a autora sustenta que em 2013, realizou o implante do dispositivo "Essure", sendo a Bayer empresa responsável pela fabricação do produto para serviço de saúde prestado pelo Distrito Federal e a COMMED a responsável pela importação, comercialização e distribuição do produto. Assim, verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar arguida pela 1a corré (Bayer). As partes são legítimas e capazes. Há interesse de agir. Os pressupostos processuais encontram-se presentes, além das partes estarem bem representadas. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que a autora se encontra na condição de consumidora, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que os réus se enquadram como fornecedores, consoante art. 3o do CDC. No caso, a inversão do ônus da prova é faculdade do juiz, decorrente do princípio constitucional da isonomia, de forma que, verificando o magistrado a existência de algum dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, poderá inverter o ônus da prova, cuja finalidade é o equilíbrio da situação processual das partes, bem como quando se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC/2015. No caso sub judice, a inversão do ônus da prova não se afigura adequada, eis que, por ora, não se afiguram verossimilhantes as alegações da autora, já que o alegado defeito no produto (método contraceptivo – “Essure”) e o nexo causal com as suas dores não se acha comprovado nos autos, o que afasta a verossimilhança dos fatos nem há hipossuficiência da autora a determinar a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, como acima já destacado, não se vislumbra verossimilhança nas alegações da autora, sendo inviável a inversão do ônus da prova, diante dos documentos coligidos aos autos, além do que não se percebe a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de a autora cumprir o encargo ou maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário. Ora, não há hipossuficiência da autora para a produção de provas, pois a comprovação de suas alegações pode ser demonstrada com a apresentação de documentos ou até mesmo por prova técnica, dentre outros instrumentos. Assim, o ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC. Pretende a parte autora comprovar defeito no produto "Essure". Fixo como pontos controvertidos: 1) existência de defeito no produto "Essure" implantado na parte autora; 2) se os sintomas que ela vinha apresentando são decorrentes da implantação do dispositivo; 3) se há danos morais a serem indenizados. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. Ao analisar os autos, observo que existem alegações de fato controvertidas, não dirimidas pela prova documental já acostada. A prova pericial é necessária, pois existe controvérsia quanto aos sintomas relatados pela autora e a utilização do dispositivo. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada (divididos os custos) pela autora e pela 1a corré (Bayer), nos termos do art. 95, caput, do CPC. Contudo, observa-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, portanto, o pagamento dos honorários periciais (da sua cota parte) será realizado pelo TJDFT nos termos da Portaria Conjunta no 101 de 10 de novembro de 2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, por força da Resolução 232 de 13 de julho de 2016 do CNJ. Quanto à produção da prova testemunhal, postergo a análise da sua pertinência para após a produção da prova técnica, eis que ante o resultado desta aquela pode se tornar absolutamente obsoleta/prescindível/desnecessária. Destaco que não cabe à própria parte autora requerer o próprio depoimento pessoal, conforme inteligência do art. 385 do Código de Processo Civil, visto que, como cediço, este meio de prova objetiva a obtenção de confissão, o que, desde já, fica indeferido. Indefiro a juntada de prova documental suplementar, considerando o que estabelece o art. 434, do CPC. Além disso, as próprias partes, observado o contraditório e a ampla defesa, em mais de uma oportunidade nos autos, juntaram documentos que entendiam necessários para a defesa de seus direitos. Por ora, por se tratar de documento necessário (ao menos, em tese) para elaboração do laudo pericial, oficie-se o Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB para que apresente cópia do prontuário médico integral da autora, juntamente com o “termo de ciência e consentimento pós-informado para a realização de procedimento de colocação do dispositivo intra-tubária Essure”, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo da determinação acima, manifeste-se a autora sobre os documentos de ID 104908388 a ID 104908392 (pág. 39), ficando as partes litigantes que não mais serão admitidas a juntada de outros documentos aos autos, sob pena de serem “riscados” dos autos. Após o envio do prontuário, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, voltem os autos conclusos para nomeação do(a) perito(a), que se limitará à perícia indireta (já que a autora retirou o dispositivo contraceptivo e houve a cessação das dores, conforme informa no ID 104905418 - pág. 2). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) “[...] a inversão do ônus da prova funda-se na verossimilhança sustentada pelos efeitos adversos sofridos por dezenas de mulheres submetidas ao Essure, bem como, em todas as ações tomadas pela Administração Pública após a verificação dos problemas envolvendo o dispositivo.”; (ii) “[...] o Ministério da Saúde e a ANVISA lançaram alertas sobre o referido produto. Em fevereiro de 2017, a ANVISA divulgou o Alerta no 22087 - assim como matéria em site oficial explicitando as ocorrências e problemas do dispositivo Essure no mercado brasileiro. Outrossim, o referido documento informa a suspensão, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto através de Resolução 457/2017 (ID 60964742, do processo 0710655-20.2020.8.07.0001), bem como determinou o recolhimento das unidades do produto que não foram implantadas, fazendo ainda com que os produtos em estoque nas distribuidoras, hospitais ou clínicas fossem retirados de circulação de modo a evitar a implantação inadvertida de novos dispositivos [...]”; (iii) “[...] o descumprimento de medidas formais após o alerta emitido pelas demais autoridades regulatórias no mundo, bem como a ausência de qualquer manifestação por parte da Commed levou, primeiro à suspensão da venda do produto no território nacional, e depois ao seu cancelamento[...]”. (iii) “[...]o preenchimento do 1o requisito, a hipossuficiência, quando da própria condição da Agravada de beneficiária da justiça gratuita, que garante a desigualdade de seu poderio econômico em desfavor da Agravada. Além disso, a sentença aduz que “a comprovação de suas alegações pode ser demonstrada com a apresentação de documentos ou até mesmo por prova técnica”. De fato, porém, conforme demonstrado, a condição de beneficiária de gratuidade de justiça, desnivela a posição econômica da Agravante em face da Agravada e suprime suas condições de elaborar provas técnicas robustas. 16. Quanto ao 2o requisito, a verossimilhança, tome-se não só as dezenas de casos semelhantes, como também os alertas da Administração Pública, que se deram por meio da ANVISA e Ministério da Saúde, revelando forte indício da falta de segurança que representa o Essure [...]”; (iv) “a Lei 9.656/98 também não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (Home Care) entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde”; (v) “penas aqueles procedimentos constantes no Rol de Procedimentos editado pela ANS são devidos às Agravadas, o que vem sendo rigorosamente observado pela Agravante, que até o momento tem custeado integralmente as despesas com a internação do Agravado”; (vi) “em caso de improcedência do pedido em decisão final, não tem a Agravante como reaver os valores a serem desembolsados para custear as despesas deferidas em sede de tutela de urgência”, pois lhe fora concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, requer “[...] seja recebido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-se o efeito suspensivo a decisão ID 104969198 e posteriormente seja conhecido e provido, reformando a decisão agravada para que se fixe a inversão do ônus da prova em desfavor do Agravado”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. XI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A inversão do ônus da prova com base no disposto no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor está prevista nos seguintes termos: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Depreende-se de tal dispositivo que basta a demonstração da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações para a inversão do ônus da prova, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos. O primeiro requisito, numa análise superficial, me parece estar presente, vez que reconhecida a hipossuficiência econômica, pois concedido os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que a Empresa Agravada detém maiores condições de comprovar a correção ou não do remédio fornecido e seus possíveis efeitos deletérios nos consumidores. Quanto à verossimilhança, o relatório médico feito por médico do trabalho (ID 60964739, do processo de origem) demonstra que os sintomas e os problemas de saúde enfrentado pela Agravante, os quais ensejaram a realização de uma cirurgia, apontam o nexo de causalidade. Ante o exposto, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte Agravante apenas se ateve a indicar eventual prejuízo econômico por ter que arcar com as despesas processuais. Contudo, tal argumento não deve prosperar, pois lhe fora concedido os benefícios da gratuidade de justiça e o Juiz determinou a realização de pericia técnica, excluindo do pagamento dos honorários periciais a parte cabível à Agravante, o que afasta a presença deste requisito. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 20:26:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador